Tribunal: STF
Processo: RE 160432
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-26
Data de publicação: 1993-10-26

Ementa:
ELEITORAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DIRETORIO MUNICIPAL
DE PARTIDO POLÍTICO - LEGITIMIDADE RECURSAL - PREFEITO MUNICIPAL -
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS EM MANDATO ANTERIOR - IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MINIMO NO
ENSINO - INOCORRENCIA - INELEGIBILIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL - MATÉRIA CONCERNENTE A LEGISLAÇÃO ELEITORAL
INFRACONSTITUCIONAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
           - OS PRONUNCIAMENTOS JURISDICIONAIS DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, QUE SE ESGOTEM NA ESFERA DO ORDENAMENTO POSITIVO
INFRACONSTITUCIONAL, QUALIFICAM-SE COMO MANIFESTAÇÕES REVESTIDAS DE
DEFINITIVIDADE, INSUSCETIVEIS, EM CONSEQUENCIA, DE REVISÃO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA VIA RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, CUJA
INSTAURAÇÃO PRESSUPOE, SEMPRE, A OCORRENCIA DE CONFLITO DIRETO,
IMEDIATO E FRONTAL COM O TEXTO DA CONSTITUIÇÃO.
           - O DIRETORIO MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTICO DISPÕE DE
LEGITIMIDADE RECURSAL PARA INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIRIGIDO
AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ESPECIALMENTE QUANDO ESSE ÓRGÃO
PARTIDARIO E O AUTOR, PERANTE A JUSTIÇA ELEITORAL, DA ARGÜIÇÃO DE
INELEGIBILIDADE DE CANDIDATO FILIADO A OUTRO PARTIDO.
           - A REJEIÇÃO LEGISLATIVA DE CONTAS PUBLICAS, COM
FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL COMPULSORIO MINIMO
DETERMINADO PELO TEXTO CONSTITUCIONAL EM FAVOR DO ENSINO FUNDAMENTAL,
NÃO CONDUZ, POR SI SÓ, AO RECONHECIMENTO DE UMA SITUAÇÃO
CARACTERIZADORA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LC N. 64/90, ART. 1.,
I, G).
           - ESSA HIPÓTESE DE INELEGIBILIDADE, ESTANDO UNICAMENTE
PREVISTA EM LEI COMPLEMENTAR, NÃO SE REVESTE DE ESTATURA
CONSTITUCIONAL PARA EFEITO DE ACESSO A VIA RECURSAL EXTRAORDINÁRIA.